Tribunal: CARF
Processo: 11618.007440/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.007440/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.420 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
NORFIL S/A INDUSTRIA TEXTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/09/2005
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003 (Súmula CARF no 125).
Recurso Voluntário Negado
Sem crédito em litígio

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e
Ari Vendramini (Relator)
Relatório
Adoto o relatório constante do Acórdão DRJ/RECIFE, de no 11-29.644, exarado por sua 2a
Turma, contra o qual se insurge a recorrente :

Trata o presente processo de Declarações de Compensação -
DComp (fls. 02/17), nas quais foram informados como créditos os
saldos de créditos acumulados da Cofins — Mercado Externo,
existentes no mês de setembro de 2005, no valor originário de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.007440/2008-11
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.420 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.007440/2008-11

1.472.072,74, utilizados na compensação dos débitos de CSLL e
da Cofins discriminados nas Dcomp mencionadas, originários do
Processo Administrativo n° 11618.000501.2006-58.
2. A compensação foi homologada em parte, por meio do
Despacho Decisório de fls.80 a 81 proferido pelo Delegado da
Receita Federal do Brasil de João Pessoa/PB, com fulcro no
PARECER DRF/JPA/SAORT N° 39/2009 (fls. 72/79), em face da
insuficiência do montante dos créditos pleiteados (saldo
remanescente dos créditos acumulados da Cofins — Mercado
Externo já utilizados) frente ao montante dos débitos
compensados..
3. Cientificada de tal decisão, em 09/02/2009, conforme "AR" (fl.
83), a contribuinte, por intermédio de seu procurador, instrumento
procuratório anexo (fl. 97), apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 84/94), em 04/03/2009, contestando o
decisum sob os seguintes argumentos, em síntese:
3.1. admite que no Despacho decisório questionado foi acatado o
crédito pleiteado em quase em sua totalidade, ressalvado apenas o
valor de R$ 125.563,71, mas contesta a decisão referenciada, por
não haver sido considerado nesta, os seguintes créditos:
créditos decorrentes de suas matérias primas (algodão) obtidos de
pessoas físicas, pois, conforme entendimento da autoridade fiscal,
o seu pedido, neste particular, não foi admitido por força do que
dispõe a IN SRF n° 23/97 que veda a utilização desses créditos;
parte dos
créditos dos bens adquiridos que participaram diretamente e
foram absorvidos pelo processo • produtivo, pois, segundo o
julgador fiscal, não mereciam o status de "produto intermediário'
portanto, não gerariam o direito de crédito.
3.2. que, dessa forma, somente as mercadorias adquiridas de
pessoas físicas brasileiras é que interessa ao julgamento desta
manifestação de inconformidade;
3.3. cita e transcreve Ementas de Acórdãos do Superior Tribunal
de Justiça e do Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, nos quais é admitido o creditamento supracitado;
3.4. contesta o fato de os créditos reconhecidos estarem sem a
incidência da Selic, desde a época em que poderiam ter sido
utilizados pela contribuinte, pois no seu entender, faz jus a esta
atualização desde a data em que poderiam ter sido utilizados, o
que também é reconhecido reiteradamente em decisões do
Conselho de Contribuintes e do STJ em diversos julgados também
transcritos;
3.5. conclui, assim, que a medida administrativa em foco é
ilegítima por criar restrição à apuração do crédito presumido do
IPI (sic);
3.6. requer, à vista do exposto, que seja dado provimento à sua
manifestação de inconformidade para modificar o Despacho
Decisório questionado, especialmente que lhe seja reconhecida a
totalidade dos créditos requisitados com a devida incidência da
Selic, desde à época em que poderiam ter sido aproveitados.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.420 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.007440/2008-11

2.

Analisando as razões de defesa apresentadas, assim a DRJ/RECIFE ementou o
citado Acórdão :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE o SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/09/2005
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A compensação, nos termos em que está definida em. lei (art. 170
do CTN), só poderá ser homologada se os créditos do contribuinte
em relação à Fazenda Pública, vencidos ou vincendos estejam
revestidos dos atributos de liquidez e certeza. Assim, uma vez
insuficientes os créditos declarados a compensação da parcela
dos débitos que lhe são excedentes será não-homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a requerente apresentou recurso voluntário, dirigido a este CARF,
nos seguintes termos :

- A decisão impugnada não condiz com o ordenamento jurídico
vigente - "mesmo o administrativo - e está em rota de colisão
frontal e direta com os mais básicos regramentos que regem o
assunto sobre compensação de crédito X débito, entre SRF e
contribuinte, senão vejamos.
0 presente processo é reflexo de uma compensação maior
realizada pelo contribuinte, cujo` ;reconhecimento creditório,
requerido em 14.12.2005, no valor de R$ 1:472.072,74 restou
aprovado em sua totalidade, especialmente pára::; quitar débitos
no valor de R$ 745.649,41.
Após a compensação acima, o corjbúinte continuou a ostentar a
importãncia credora de R$ 726.423,33, cujo valor resultou na
formação
deste processo, para fins de realização outra compensação o
saldo • residual positivo acima, para os valores de: - R$
205.063,24, - R$ 26.366,48, - R$ 581.575,58, - R$ 10.515,96
A SRF acatou parte da compensação dos valores acima
apontados, com àqueles créditos reconhecidos em prol do
contribuinte, mas resolveu decidir que sobre o valor de R$
581.575,58, deixava de acolher a importãncia de R$ 125.563,71 e,
para os R$ 10.515.96, não recepciona nada.
Nestas condições, entendeu a SRF que o contribuinte ficou com
saldo devedor de R$ 136.079,67.
0 quê realmente importa ser aqui decidido é saber se, no
ressarcimento dos valores reconhecidos em favor do
contribuinte (R$
• 1.472.072,74), deveriam ter sidos incluídos a SELIC, pois
se assim a SRF tivesse determinado, não haveria saldo
devedor para o recorrente pagar, uma vez que os débitos
sofreram incidência da SELIC, já os créditos...
Assim, relativamente a inclusão -da SELIC aos créditos
reconhecidos
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.420 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.007440/2008-11

para o recorrente ao longo de lodo este tempo, as decisões
fazendárias indicam que a IN SRF N. 600%2005; art. 52, par. 5°.,
não permite atualizar os créditos, mas somente os¡debitós em
favor da SRF (para a receita tudo, para o contribuinte nada). ,-
• Tal posição fazendária não pode prosperar, vez que maltrata e
desiquilibra profundamente a relação Fazenda X Contribuinte,
elegendo
dois pesos e duas medidas para uma mesma situação.
IPI -
CREDITO;
PRESUMIDO
-
RESSARCIMENTO
–
AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS - A
base de cálculo do credito presumido será determinada mediante
a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-
primas, produtos intermediários, e material de embalagem
referidos no art. 1 0 da Lei n° 9.363, de 13.12.96, do percentual
correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita
operacional bruta do produtor exportador (art. 2 0 da Lei n°.
9.363/96). A Lei citada refere-se a "valor total" e não prevê
qualquer exclusão. As Instruções Normativas ris. 23/97 e 103/97
inovaram o texto da Lei n°. 9.363, de 13.12.96, ao estabeleceram
que o certo presumido de IPI será calculado, exclusivamente, em
relação às aquisições efetuadas de pessoas jurídicas, sujeitas à
COFINS e às Contribuições ao PIS/PASEP (IN n° 23/97), bem
como que as matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem adquiridos de cooperativas não geram direito ao
créditó presumido (IN n° 103/97). Tais exclusões somente
poderiam ser feitas mediante Lei ou Medida Provisória, visto que
as Instruções Normativas são normas complementares das Leis
(art. 100 do CTN) e não podem transpor, inovar ou modificar o
texto da norma que complementam: TAXA âÈÉIC – NORMAS
GERAIS'-DE DIREITO TfflIBUTARI O, Incidindo-, --~,Táxa
$ÊLI'C sobre 00 restituiçãon"ós ermos do art. 39, 4 ° da Lei ,
9.250 95 a partir de 01.01.967 sendo o ressarprnento uma espécie
do o gênero restituição, conforme entendimento da Câmara
Superior de Recurso Fiscais no Acórdão CSRF/02-0.708, de
04.06.98 7 além do que, tendo o Decreto n° 2.138/97 tratado
restituição o ressarcimento' da mesma maneira, a referida Taxa
incidirá, também, sobre o ressárcimentó. Recurso a que se nega
provimento. (CSRF - Proc. 10410.001601/97-40 – Rec. 201-
115031 - (Ac. 02-02.252) - 2 1 T. - Rel. Dalton César Cordeiro de
Miranda - DOU 07.08.2007 - p. 29)
Portanto, resta comprovado que o contribuinte, ao contrário do
entendimento da SRF, tem direito a incidência da taxa SELIC para
os créditos de ressarcimento.
Isso posto, requer- se ao Egrégio Conselho que dê provimento ao
presente recurso para reconhecer o direito do recorrente à
incidência da SELIC em todos os seus .créditos e, por
conseqüência, invalide a cobrança não-homologada' pela , SRF,
que é reflexa direta desta posição contrária à Corte
Administratiav;"'tudo„como medida da mais absoluta justiça
fiscal.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.420 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.007440/2008-11

3.

Portanto, não há discussão de mérito no rercurso voluntário, que foi interposto
apenaas para reivindicar a correção monetária dos créditos da COFINS NÃO CUMUJLATIVA,
objeto de ressarciemto.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
4.

O recurso apresentado é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

5.

Sem maiores digressões, o objeto do recurso voluntário interposto está definido
em texto legal e foi objeto de Súmula vinculante por este CARF.

6.

Assim se expressa a recorrente: “ O que realmente importa ser aqui decidido é
saber se, no ressarcimento dos valores reconhecido em favor do contribuinte deveriam ter sido
incluídos a SELIC, pois se assim a SRF tivesse determinado, não haveria saldo devedor para o
recorrente pagar, uma vez que os débitos sofreram incidência da SELIC, já os créditos.....” (....)
“ portanto, resta comprovado que o contribuinte, ao contrário do entendimento da SRF, tem
direito á incidência da taxa SELIC para os créditos de ressarcimento.”

7.

A Lei no 10.833/2003, asim determina em seus artigos 13 e 15, inciso VI :

Artigo 13 – O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do
artigo 3o, do artigo 4o e dos §§ 1o e 2o do artigo 6o, bem
como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5] do artigo 12, não
ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre
os respectivos valores.

Artigo 15 – Aplica-se á contribuição para o PIS/PASEP não
cumulative de que trata a Lei na 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, o disposto :
(...)
VI – no artigo 13 desta Lei.

8.

Ratificando os dispositivos legais, este CARF emitiu a Sumula CARF no 125, de
obediência obrigatória aos julgadores deste Conselho Administtrativo

Súmula CARF no 125 : “ No ressarcimento da COFINS e
da Contribuição para o PIS não incide correção monetária
ou juros, nos termos ds artigos 13 e 15, VI da Lei no
10.833/2003.”

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.420 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.007440/2008-11

9.

Assim, só cabe a este conselheiro adotar tal Súmjula CARF no 125 como razão de
decider a questão.

Conclusão

10.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital